Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754378-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL VITOR JANSEN LIMA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL VITOR JANSEN LIMA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0718308-40.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 258695638 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, sob o fundamento de que não restou demonstrada documentalmente a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID 79287684), o agravante sustenta que não há exigência de preparo em recurso cujo mérito discute a própria assistência judiciária gratuita, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade, e que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com custas sem prejuízo ao sustento familiar. Invoca precedente deste egrégio Tribunal que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade mesmo quando há patrocínio por advogado particular. Fundamenta ainda seu pleito nos princípios da dignidade da pessoa humana, acesso à justiça e da cooperação processual. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na legislação processual e constitucional, bem como na jurisprudência consolidada que garante a gratuidade mediante simples declaração de insuficiência. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de resolução do processo por ausência de preparo, o que inviabilizaria o acesso à justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a concessão de tutela recursal, a fim de conceder a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipatória recursal. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, [...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em apreço, observo que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares. Verifica-se que o recorrente se limitou a juntar a declaração de hipossuficiência (ID 79287686), desacompanhada de documentos que possam corroborá-la. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua remuneração bruta mensal, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários de todas as contas dos últimos 3 (três) meses, e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 09:55:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora